Tribunal: TJSP
Processo: 1023746-51.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ensino Superior
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança com Pedido Liminar – Pleito que visa afastar ato praticado pela autoridade impetrada, de recusa em assinar o Contrato de Estágio apresentado pela parte impetrante, aluno da universidade, sob o argumento de que este não teria cursado os créditos mínimos previstos na Portaria FEA 10/2017 – Sentença concessiva da segurança – Recusa da

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança com Pedido Liminar – Pleito que visa afastar ato praticado pela autoridade impetrada, de recusa em assinar o Contrato de Estágio apresentado pela parte impetrante, aluno da universidade, sob o argumento de que este não teria cursado os créditos mínimos previstos na Portaria FEA 10/2017 – Sentença concessiva da segurança – Recusa da autoridade impetrada lastreada em norma infralegal – Lei Federal no 11.788/08 que não exige o cumprimento de créditos do curso como requisito para realização do estágio – Sentença concessiva da segurança mantida –

Recursos desprovidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1023746-51.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
é apelante UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado ANDRÉ DE PAULA LEITE COELHO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria dos votos,
negaram provimento aos recursos, vencido o Segundo Juiz, que declarará voto
divergente. Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do C.P.C.,
integraram a turma julgadora os Desembargadores Coimbra Schmidt e Fernão
Borba Franco que acompanharam o voto do Relator sorteado.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA,
MOACIR PERES, COIMBRA SCHMIDT E FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1023746-51.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz(a) sentenciante: Ana Luíza Villa Nova
Apelante: Universidade de São Paulo - USP
Apelado(a): André de Paula Leite Coelho
Interessado: Coordenadora do Curso de Ciências Econômicas da
Universidade de São Paulo FEA/USP
Recorrente: Juízo ex officio
Voto no 31.501
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Mandado
de Segurança com Pedido Liminar Pleito que visa afastar ato
praticado pela autoridade impetrada, de recusa em assinar o
Contrato de Estágio apresentado pela parte impetrante, aluno
da universidade, sob o argumento de que este não teria cursado
os créditos mínimos previstos na Portaria FEA 10/2017
Sentença concessiva da segurança Recusa da autoridade
impetrada lastreada em norma infralegal Lei Federal no
11.788/08 que não exige o cumprimento de créditos do curso
como requisito para realização do estágio
Sentença
concessiva da segurança mantida
Recursos desprovidos

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
Universidade de São Paulo USP (fls.273/279) contra a r. sentença
(fls.263/267), em sede de ação mandamental, que CONCEDEU a
segurança, para ratificar o pedido liminar deferido, e determinar à
autoridade impetrada que se abstenha de condicionar a assinatura do
contrato de estágio ao preenchimento da regra contida no artigo 2o da
Portaria FEA 10/2017.
Recorre a ré aduzindo que a Portaria FEA
10/2017 configura ato administrativo normativo perfeitamente válido e
aplicável no caso da parte apelada, entre outros argumentos. Requer a
denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões às fls.283/294.
Oposição ao julgamento virtual às fls.545.
Parecer da D. Procuradoria às fls.548/549.

É o breve relatório.
Narram os autos ser o impetrante aluno
regularmente matriculado na universidade recorrente, no curso de
Ciências Econômicas. Consta que ajuizou o presente mandado de
segurança, em razão de ato da Coordenadora da universidade,
consistente na negativa de assinatura do contrato de estágio do ora
impetrante, obtido junto ao processo seletivo do Banco J. Safra S/A,
sob o argumento de não possuir os créditos necessários para a
realização do estágio, nos termos da Portaria FEA 10/2017.
Documentos às fls.13 e seguintes; 202 e seguintes e 295/534.
No entanto, a aluno sustenta que a ilegalidade
da Portaria.
Pois bem.
Conforme ensina Vicente Greco Filho em sua
obra: “O Novo Mandado de Segurança”, Editora Saraiva, 2010, p. 19:
“O pressuposto do mandado de segurança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portanto, é a ausência de dúvida quanto à
situação de fato, que deve ser provada
documentalmente. Qualquer incerteza sobre
os fatos decreta o descabimento da reparação
da lesão por meio de mandado, devendo a
parte pleitear seus direitos por meio de ação
que comporte a dilação probatória.”
Ainda, de acordo com lição de Bruno Garcia
Redondo; Guilherme Peres de Oliveira e Ronaldo Cramer, in
'Mandado de Segurança', Comentários à Lei 12.016/2009, Ed.
Método, 2009, págs.42 e 43: “...'Direito líquido e certo' significa apenas
a possibilidade de demonstração, em tese, da ilegalidade ou
abusividade do ato coator, sem necessidade de dilação probatória,
uma vez que esta se revela incompatível com a celeridade do
procedimento especial do mandado de segurança.”... “Em suma,
liquidez e certeza do direito nada mais são do que a imposição, ao
impetrante, do ônus processual de demonstrar, já no momento da
propositura do mandado de segurança, que os fatos narrados são
notórios, incontroversos ou passíveis de demonstração imediata
por meio de prova pré-constituída, essencialmente documental...”
(grifo nosso).
No caso em tela verifica-se que presentes os
pressupostos da concessão do mandado de segurança pleiteado.
Prega a Portaria FEA no 10/2017, em seu art.
2o, que o aluno terá autorizado o estágio, desde que conclua 25% ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
50% de créditos totais necessários para integração do curso, nos
seguintes termos:
“Art. 2.o - A autorização para o aluno realizar
estágio será concedida de acordo com as
seguintes normas:
I - O aluno que tiver concluído 25% dos
créditos totais necessários para integralização
do curso terá estágio autorizado, desde que
este tenha a duração máxima de 4 horas
diárias e 20 horas semanais;
II - O aluno que tiver concluído 50% dos
créditos totais necessários para integralização
do curso terá estágio autorizado, desde que
este tenha a duração máxima de 6 horas
diárias e 30 horas semanais;
Com efeito, a Lei Federal no 11.788/2008, que
dispõe o seguinte sobre o estágio de estudantes:
“Art. 3o O estágio, tanto na hipótese do § 1o do
art. 2o desta Lei quanto na prevista no § 2o do
mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza,
observados os seguintes requisitos:
I - matrícula e frequência regular do educando
em curso de educação superior, de educação
profissional, de ensino médio, da educação
especial
e
nos
anos
finais
do
ensino
fundamental, na modalidade profissional da
educação de jovens e adultos e atestados pela
instituição de ensino;
II - celebração de termo de compromisso entre
o educando, a parte concedente do estágio e a
instituição de ensino;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - compatibilidade entre as atividades
desenvolvidas no estágio e aquelas previstas
no termo de compromisso.
§ 1o O estágio, como ato educativo escolar
supervisionado, deverá ter acompanhamento
efetivo pelo professor orientador da instituição
de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos
relatórios referidos no inciso IV do caput do art.
7o desta Lei e por menção de aprovação final.
§ 2o O descumprimento de qualquer dos
incisos deste artigo ou de qualquer obrigação
contida no termo de compromisso caracteriza
vínculo de emprego do educando com a parte
concedente do estágio para todos os fins da
legislação trabalhista e previdenciária.
Em análise ao mencionado dispositivo, verifica-
se que a lei federal não estabeleceu qualquer exigência mínima de
cumprimento de crédito para o estudante de curso superior realizar o
estágio, com exceção da comprovação da matrícula e frequência
regular do aluno, requisitos esses preenchidos pela ora impetrante, de
forma que não pode um ato normativo infralegal criar vedações não
previstas na legislação que o regulamenta.
Insta consignar que no caso dos autos se trata
de estágio voluntário, não obrigatório, em que o aluno opta pelo
exercício de tais atividades, e não se sujeita ao regramento
estabelecido ao estágio obrigatório, nos termos do art. 1o, § 4o, e art. 3o
da Portaria FEA 10/2017, a saber:
“Artigo 1.o - O aluno que fizer estágio terá um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
docente-orientador
designado
pela
Coordenação do curso, o qual se encarregará
da supervisão do estágio.
(...)
§4.o - A entrega dos relatórios mencionados no
parágrafo anterior, em datas estabelecidas
pela Coordenação do curso, bem como o
comparecimento aos encontros com o docente-
orientador são condições necessárias para que
o aluno possa estagiar e ser aprovado na
disciplina Estágio Supervisionado.
“Art. 3.o - Em caso de estágio não obrigatório, o
aluno que estagiar por pelo menos 3 meses
durante o semestre letivo será matriculado na
disciplina “Estágio Supervisionado” à critério de
cada curso.”
Dessa forma, não há qualquer justificativa
plausível a sustentar a atitude da autoridade impetrada na privação do
impetrante em realizar o estágio voluntário, em virtude da vedação
prevista em norma interna da referida autarquia.
Neste sentido, este Colendo Tribunal de
Justiça já se pronunciou:
“Apelação. Mandado de Segurança. Estudante
universitário da FEA/USP. Estágio voluntário.
Negativa de assinatura do contrato de estágio
com
base
na
Portaria
FEA
10/2017.
Inadmissibilidade. Ato infraconstitucional que
extrapolou os limites legais, impondo limitação
não prevista em lei. Precedentes. Sentença de
concessão da segurança mantida. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desprovido.” (Apelação / Remessa Necessária
no: 1017946-42.2019.8.26.0053 Rel. Fernão
Borba Franco j. 09.09.2019)
“ENSINO SUPERIOR. Recusa à liberação,
para assinatura pela autoridade competente,
da documentação necessária ao aperfeiçoamento de contrato de estágio privado, voluntário. Ato (liberação) da
competência do Coordenador dos Cursos de
Graduação em Ciências Contábeis e Ciências
Atuariais da Universidade de São Paulo,
indigitado coator. Recusa fundada na Portaria
FEA 10/2017, que dispõe sobre estágio
curricular. Segurança corretamente concedida.
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
Recursos não providos.” (Apelação / Remessa
Necessária no 1038062-06.2018.8.26.0053

Rel. Des. Coimbra Schmidt j. 29.01.2019)
“Mandado
de
Segurança.
Estudante
universitário USP/FEA. Estágio voluntário.
Preenchimento dos requisitos contemplados na
Lei Federal n.o 11.788/2008. Portaria FEA-10,
de 31.05.2017, que, além de dispor
sobre estágio curricular, não pode impor
limitação não prevista na legislação que lhe dá
suporte. Concessão da segurança que era
mesmo de rigor. Recursos desprovidos.”
(Apelação no 1055071-78.2018.8.26.053, Rel.
Des. Luciana Bresciani, j. em 26.04.2019);
Patente, pois, a ofensa a direito líquido e certo,
devendo ser mantida a sentença, tal como lançada.
De qualquer modo, para viabilizar eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acesso às vias extraordinária e especial, considero pré-questionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).

Ante o exposto, nego provimento aos
recursos.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18559
Apelação / Remessa Necessária no 1023746-51.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Universidade de São Paulo - Usp
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: André de Paula Leite Coelho
Interessado: Coordenadora do Curso de Ciências Econômicas da
Universidade de São Paulo Fea/usp
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
Os recursos, a meu ver, comportariam provimento,
porquanto a Portaria FEA-10, de 31/05/2017, encontra fundamento de validade tanto na
Lei Federal como na própria Constituição Federal.
Cumpre ressaltar, neste contexto, a importância da
autonomia universitária, assegurada na regra do artigo 207, caput, da Constituição
Federal, âmbito em que se inscreve a regra do artigo 53, II, da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional e, por conseguinte, a Portaria FEA-10, de 31/05/2017, na qual a
autoridade impetrada fundamentou o ato vergastado, Portaria esta que, por sua vez, acha-
se em consonância com as regras de competência editadas pelos órgãos colegiados de
ensino e pesquisa da Universidade de São Paulo.
A respeito do tema, tratando de situação semelhante,
ocorrida na esfera de Instituição Comunitária de Educação Superior (LF no 12.881/13),
mais especificamente na Faculdade de Direito, já tive oportunidade de escrever:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Preocupante revela-se a maneira como algumas relações de
estágio profissional, na área do Direito, vêm se desenvolvendo,
o que sugere a necessidade de amplo debate acerca do papel da
universidade
na
realização
do
ato
educativo
escolar
supervisionado, assim definido na Lei Federal no 11.788, de
25/9/08.
Não há dúvida de que o estágio, sobretudo no campo das
ciências sociais aplicadas, a exemplo do Direito, é de
fundamental importância. A prática profissional, nas chamadas
ciências praxeológicas, é imprescindível à formação do espírito
crítico do aluno. Todavia, a universidade não é (e nem assim
deve ser vista) simples instituição formadora de mão de obra.
Mais que isto, interesses do mercado de trabalho não podem
interferir na condução do curso universitário, que prepara para
o exercício da profissão, é certo, mas não apenas.
O estágio, segundo a LF no 11.788/08, faz parte do projeto
pedagógico do curso (art. 1o, § 1o), de sorte que, ao celebrar
termo de compromisso, firmado também pelo aluno e pela
instituição de ensino, a parte concedente obriga-se não só a
garantir o desenvolvimento de atividades compatíveis com a
grade curricular (arts. 3o, III, e 5o, § 3o), como também a
observar determinada carga horária, que, no caso do curso de
Direito, é de seis horas diárias e trinta horas semanais (art. 10,
II), a menos que o projeto pedagógico da instituição de ensino
disponha de outra forma, contemplando período maior (art. 10,
§ 1o).
Para os estudantes de Direito, o estágio profissional, mediante
inscrição na OAB, inicia-se nos últimos dois anos da faculdade
(art. 9o, § 1o, da LF no 8.906/94). Não obstante, é cada vez mais
comum que o aluno, a pretexto de que precisa complementar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
orçamento da família ou ganhar certa independência
econômica, comece o estágio ainda nos dois primeiros anos do
curso, seduzido pela perspectiva de ascensão social e
profissional. Os que se iniciam precocemente nas relações de
estágio geralmente procuram grandes escritórios de advocacia,
atraídos pela vida corporativa e pela promessa de futura
contratação. Mas a experiência demonstra que, no mais das
vezes, as expectativas do estagiário veem-se frustradas. E nem
poderia ser diferente, pois há um tempo para cada propósito,
tempo de plantar e tempo de colher, segundo a sentença do
Eclesiástico.
De fato, a contraprestação econômica decorrente do estágio,
conquanto superior àquela oferecida pelo poder público, é bem
inferior ao salário médio dos chamados trainees. É certo que,
em tese, não se pode comparar relação de estágio e relação de
trabalho. Sucede que os estagiários de Direito vêm sendo
submetidos
segundo relato de muitos alunos que
desenvolvem atividades em escritórios a uma carga horária
muito superior àquela prevista em lei, circunstância em que
caracterizado estaria o vínculo trabalhista (arts. 3o, § 2o, e 15,
caput, ambos da LF no 11.788/08).
Muitos estagiários chegam com atraso à aula (quando não
faltam), deixando, não raras vezes, de se preparar
adequadamente para as atividades acadêmicas, sempre sob a
justificativa de que o escritório não os liberou a tempo, ou
deles exige carga horária superior às suas forças. Não são
poucos os que abandonam os projetos de iniciação científica;
alguns deixam de colar grau, à falta de tempo para elaboração
do trabalho de conclusão do curso. Nestas circunstâncias, há
uma quebra do compromisso assumido pelo concedente do
estágio, cabendo à universidade, que exerce poder de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiscalização (arts. 3o, § 1o, 7o, V, e 9o, VI e VII, da LF no
11.788/08), atuar.
A universidade, voltada para o ensino e a pesquisa, não pode se
transformar numa extensão da lógica corporativa. É certo que
os mecanismos de controle, à falta de iniciativa do aluno
prejudicado talvez temeroso de retaliações veladas, com
repercussões no mercado de trabalho , nem sempre podem
atuar de maneira eficaz. Na FDUSP, por exemplo, a tentativa
de estender a grade horária para o período vespertino, há um
certo tempo, encontrou forte resistência do corpo discente, ao
argumento de que a ampliação iria prejudicar o estágio
profissional. Aqui, na FDPUC/SP, surpreendeu-me a atitude de
dois monitores que, deixando de comparecer a reunião
previamente agendada, necessária à discussão e elaboração do
relatório de monitoria (base para emissão de parecer do
professor), justificaram-se dizendo que o horário do estágio os
impedia de atender o compromisso acadêmico.
Não se trata de fatos isolados, mas de uma certa tendência, que
vem ganhando espaço nas faculdades de Direito. É preciso
entender que o estágio profissional é atividade pedagógica
complementar; nesta medida, o escritório só interessa à
universidade se houver integração. A resistência de certas
instituições de ensino em ver suas salas identificadas com o
nome de reconhecidos advogados é significativa, apontando,
alguns, para a necessidade de dar à academia o que é da
academia, e ao segmento profissional, o que pertence ao
ambiente profissional.
De minha parte, entendo que nenhum de nós, professores ou
advogados, deve esquecer da nossa origem comum, de uma
espécie de reserva afetiva que nos une: fomos (e continuamos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo) estudantes de Direito. Por isto, é necessário humanizar
essa relação de complementaridade (universidade/estágio),
retirando-a de um plano puramente instrumental para colocá-la,
como diz Habermas, no “mundo vivido”, onde importa a
construção
consensual
do
significado
das
coisas.
A
universidade tem um importante papel na promoção do diálogo
entre os atores envolvidos no processo de formação do
profissional do Direito, cumprindo à PUC/SP, particularmente
considerados os princípios do humanismo cristão que lhe dão
fundamento , a iniciativa dessa fraterna interlocução, no que
se mostraria vanguardista, mais uma vez. (Jornal PUCViva,
São Paulo-SP, p. 3 - 4, 14, ago. 2017).
Nestes termos, por meu voto, dava provimento à apelação
cível e ao reexame necessário.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
FDCC928
10
14
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
FE22780
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1023746-51.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.